Tribunal: TJDFT
Processo: 0732590-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732590-08.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO DE JESUS DO ARTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta por DIEGO DE JESUS DO ARTE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido da defesa de produção antecipada de provas, consistente em acessar o equipamento DVR que foi apreendido na residência em que se deu a prisão do acusado (ID 53591389, Pág. 1/4). Em suas razões recursais, a defesa discorre que o acusado foi preso em 16 de outubro de 2023 pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 157, §2o, incisos II e V; art. 180, caput; art. 288, caput; e, art. 311, todos do Código Penal. Afirma que, no momento da prisão, foi apreendido um aparelho DVR que armazenou as imagens das câmeras do local em que se deu a prisão, sendo, inclusive, utilizados alguns vídeos para o indiciamento do acusado. Defende que a decisão merece reforma, pois a produção antecipada de prova é de extrema importância para o esclarecimento dos fatos que geraram a prisão do apelante. Afirma que a recusa de acesso ao DVR configura sério risco de perecimento da prova, uma vez que o aparelho só armazena os vídeos pelo prazo de 30 dias. Aduz que o inquérito policial possui diversos vídeos extraídos do aparelho que foram utilizados somente na parte que interessava a autoridade policial, cerceando o direito de defesa do acusado. Acrescenta que duas das vítimas do suposto roubo não reconheceram o apelante, o que reforça a necessidade de acesso às gravações. Sustenta que a produção antecipada de provas é ferramenta importante no sistema legal para garantir a preservação e a obtenção de provas essenciais para o processo, especialmente quando há o risco de que essas provas possam se perder ou se tornar inacessíveis com o tempo. Assim, requer a reforma da decisão impugnada, com a consequente liberação de acesso integral ao aparelho de DVR do horário das 21h até as 01h, horário dos fatos e da apreensão do envolvidos. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao ID 53591395, pelo não conhecimento do recurso. Em eventual conhecimento, pugna por seu não provimento. A 14a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou ao ID 54899437, pelo não conhecimento do recurso, ou, subsidiariamente, pelo seu não provimento. É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõem os artigos 87, inciso III, e 89, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Compulsando os autos de origem (0731978-70.2023.8.07.0003), verifica-se que, após a interposição do presente recurso, a defesa do acusado novamente requereu o acesso ao DVR ao Juízo de origem, conforme petição ao ID 183254127 daqueles autos. Em decisão proferida em 10 de janeiro de 2024, ao ID 183291040 daqueles autos, o Juízo originário atendeu ao pleito, determinando: Por fim, em atenção ao contido na petição de ID 183254127, oficie-se à CEGOC/TJDFT solicitando a viabilidade do envio a este Juízo, com a maior brevidade possível, do objeto apreendido e vinculado ao feito, SIGOC 261505 - um aparelho digital INTELBRAS MULTI HD, modelo MHDX 1204 AM, BCEK3700507R4, com respectivo carregador. Nesse cenário, a pretensão aviada no recurso perdeu seu objeto. Além disso, impende frisar a impropriedade do recurso interposto pela parte. Isso porque, conforme relatado, a parte impugna decisão interlocutória que indeferiu a produção antecipada de provas. Referida decisão não desafia recurso de apelação, na medida em que ele se destina ao combate de sentenças ou decisões com força definitiva, consoante art. 593 do Código de Processo Penal. Por outro lado, em que pese a decisão que indefere antecipação de provas não constar do rol de decisões impugnáveis via recurso em sentido estrito (art. 581 do CPP), convencionou-se na jurisprudência seu cabimento para esses casos. O tema, aliás, foi objeto do informativo de jurisprudência n. 640 do Superior Tribunal de Justiça, em que a Terceira Seção daquela Corte entendeu pelo cabimento do recurso em sentido estrito em face de decisão que indefere a produção antecipada de provas. Veja-se: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 366, CPP). INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INCISO XI DO ART. 581 DO CPP. 1. Tendo em conta que o art. 3o do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1o grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo. Exemplos disso se tem no cabimento de recurso em sentido estrito contra a decisão que não recebe o aditamento à denúncia ou à queixa (inciso I do art. 581 do CPP) e na decisão que delibera sobre o sursis processual (inciso XI do art. 581 do CPP). 2. "Cabe a aplicação analógica do inciso XI do artigo 581 do Código de Processo Penal aos casos de suspensão condicional do processo, viabilizada, aliás, pela subsidiariedade que o artigo 92 da Lei no 9.099/95 lhe atribui". (REsp 601.924/PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2005, DJ 07/11/2005, p. 339 e REsp 263.544/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2002, DJ 19/12/2002, p. 457). 3. Situação em que, não encontrado o réu, o processo penal foi suspenso, conforme determina a primeira parte do art. 366 do CPP, e o Ministério Público pugnou pela oitiva das testemunhas da acusação, ao argumento de que o decurso do tempo pode causar relevante prejuízo à lembrança que elas têm dos fatos, prejudicando o objetivo da persecução penal. 4. Cabível o manejo de recurso em sentido estrito contra decisão que ordenar a suspensão do processo, as providências de natureza cautelar advindas de tal decisão devem, como ela, ser impugnáveis pelo mesmo recurso. Por consequência, a decisão interlocutória de primeiro grau que indefere pedido de produção antecipada de provas, nos casos de sursis processual, também desafia recurso em sentido estrito. Precedentes: AgRg no REsp 1.539.695/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017; EDcl no HC 283.119/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017; AgRg no REsp 1.618.545/RN, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Dje de 15.2.2017; REsp 1.630.598/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje de 15.2.2017; REsp n. 1.633.337/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 24/11/2016; REsp 1.601.399/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje de 2.9.2016; REsp n. 1.604.709/RN, Rela. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 9/8/2016; REsp 1628262/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp n. 1.605.331/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 22/6/2016; REsp n. 1.535.543/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 8/6/2016; REsp 1179202/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011. 5. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, para reconhecer o cabimento do Recurso em Sentido Estrito para impugnar decisão que indefere produção antecipada de prova, nas hipóteses do art. 366 do CPP. (EREsp 1630121/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/12/2018) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite, ainda, além do recurso em sentido estrito, a impugnação via habeas corpus, quando a decisão atacada constituir, também, risco de violência ou coação ilegal na liberdade do paciente. Colha-se os seguintes julgados que admitiram a análise da questão tanto via recurso em sentido estrito, quanto via habeas corpus: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA URGENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 455 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Embora o art. 581 do CPP enumere rol taxativo de possibilidades para interposição de Recurso em Sentido Estrito, a jurisprudência consolidou a aplicação do RSE contra Decisão Interlocutória que indefere a produção antecipada de provas, prevista no artigo 366 do Código de Processo Penal. Precedente: (Acórdão 1206045, 20190610025374RSE, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: 134/142). 2. O enunciado da Súmula no 455, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando o mero decurso do tempo. 3. O fundamento da antecipação de provas com base no mero esquecimento dos policiais, em face do decurso do tempo, sem qualquer outra justificativa a subsidiar o pedido, não alcança a exceção prevista na Súmula no 455 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1790160, 07493930920228070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. POSSIBILIDADE DA OITIVA ANTECIPADA DE POLICIAIS. 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão da 4a Vara de Entorpecentes do DF que, ao determinar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, indeferiu o requerimento de produção antecipada de provas. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é possível a produção antecipada de provas quando se trata de testemunha policial, dada a quantidade de ocorrências que essa autoridade presencia todos os dias e o risco de deterioração da memória; argumento compatível com a Súmula 455/STJ. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. (Acórdão 1634169, 07302953820228070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA CRIANÇA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos da relevância e urgência estabelecidos no inciso I do artigo 156 do Código de Processo Penal, é possível proceder-se à medida antecipatória da prova. 2. Em se tratando de crimes sexuais supostamente praticados em ambiente doméstico e familiar pelo tio contra sobrinha, mostra-se adequada a produção antecipada da prova por meio do 'depoimento sem dano', na forma preconizada pela Recomendação no 33, do CNJ, seja para evitar a formulação de uma acusação injusta, seja para evitar a revitimização dos menores. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1009910, 20170020083707HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/4/2017, publicado no DJE: 17/4/2017. Pág.: 613/625) Nesse cenário, seja em razão da perda superveniente do objeto recursal, seja em razão da inadequação da via eleita, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo nos artigos 87, inciso III, e 89, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora